Tribunal: STF
Processo: HC 236241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.350.633/MT, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a prolação da decisão condenatória em processos distintos, onde ocorreu o fracionamento dos atos para o reconhecimento de crimes autônomos, punem o Paciente em duplicidade; e (b) ainda que as condutas tenham sido praticadas em datas distintas e com a apreensão de entorpecentes em quantidade distintas, não se deve dissociar um fato do outro. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar a sentença condenatória prolatada nos autos 0006890-15.2018.8.11.0010. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do artigo 71 CP com relação aos delitos de tráfico e associação ao tráfico apurados em ambas as ações penais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos de recurso de natureza extraordinária. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 206372 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021)



    E ainda: HC 219.524 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/10/2022; HC 215.976 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29/8/2022; HC 216.538 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/8/2022; HC 208.801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/3/2022; HC 206.571 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021; HC 172.474 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2021; HC 171.356 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; HC 214.447, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 11/10/2022; HC 217.100, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 13/9/2022. 



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente